Tribunal: STJ
Processo: 5021482-84.2022.8.24.0039
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2659850 - SC(2024/0202871-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LEONARDO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5696aa98-6dd0-4cce-af2c-8779ac7d36ab

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2659850 - SC (2024/0202871-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LEONARDO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 972-983) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo regimental nos termos da seguinte ementa (fls. 960-961):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO
LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA.
1. Esta Corte possui orientação no sentido de vedar a interposição de
embargos de divergência contra acórdão que julgou embargos de divergência
anteriores.
Documento eletrônico VDA53572926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:26
Código de Controle do Documento: e67cd38b-fe41-442d-80a4-5f8a6174c0bd

2. Configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência
jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a
paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a
apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em
mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet.
A ausência de juntada de cópias de peças integrantes dos arestos paradigmas
configura vício substancial insanável, fato que impede o trânsito dos embargos
de divergência.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante realiza síntese fática da demanda.
Reitera as razões para a revisão do juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência e acrescenta que "tal decisão é eminentemente omissa quanto a sua
fundamentação, não passando de uma breve e genérica alusão a uma decisão já
vergastada [...] não poderá o i. julgador, em fórmulas pré-prontas e em pouquíssimas
linhas, aduzir que esta defesa não expôs ponto a ponto os julgados em contrassenso,
"
quando o fez devidamente, consoante o manejo minucioso dos autos – desde seu início
(fls. 979-980).
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridos os vícios
apontados (fl. 982).
O Ministério Público de Santa Catarina apresentada impugnação às fls. 995-
998.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que negou provimento ao agravo regimental da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 963-966):
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada, devendo ser mantida a da Presidência do STJ.
Foram indeferidos liminarmente os embargos de divergência sob os seguintes
fundamentos (fls. 908-910):
Cuida-se de Embargos de Divergência, autuados na classe EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interpostos
por LEONARDO DA SILVA MARTINS com fulcro no
do Código
art. 1.043
de Processo Civil.
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude
da divergência com os seguintes julgados:
a)
proferido pela Corte Especial; e
EREsp 72.075/RS,
b) AgRg nos
proferido pela Corte Especial.
EREsp 228.432/RS,
Documento eletrônico VDA53572926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:26
Código de Controle do Documento: e67cd38b-fe41-442d-80a4-5f8a6174c0bd

Requer, desse modo, o provimento dos presentes Embargos de
Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 266
que "[...] cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do
do Código de Processo Civil
art. 1.043
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...]
em recurso extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de Divergência
são cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos
fracionários em sede de Recurso Especial, não sendo possível sua
oposição em face de julgados proferidos em outras classes processuais.
Nesse sentido: AgRg na Pet n. 14.960/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, DJe de 24.3.2023.
Ressalte-se que a revogação do inciso IV do
do Código de
art. 1.043
Processo Civil pela
teve por escopo exatamente
Lei n. 13.256/2016
vedar o cabimento dos Embargos de Divergência em processos
originários do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o,
art 1.043,
do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que
o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro
teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa
/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso
caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui
vício
substancial
insanável."
(AgInt
nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl
nos
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor dos acórdãos
paradigmas. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação
da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na
rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da
citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se
trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do
acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos
Rel.
EAREsp n. 1.399.185/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
26.5.2023.
Documento eletrônico VDA53572926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:26
Código de Controle do Documento: e67cd38b-fe41-442d-80a4-5f8a6174c0bd

Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 1.029,
sane vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA
DA
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL.
INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CPC
ART. 932
DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo
§
art. 1.043,
4o, do CPC de 2015 e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão
paradigma, sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício
substancial e afasta a aplicabilidade do parágrafo único do
do
art. 932
CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EREsp 1617799/DF,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo
art. 266
diploma legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Publique-se.
Intimem-se.
As razões não prosperam, pois esta Corte possui orientação no sentido de ser
restringido o cabimento dos embargos de divergência a paradigmas formados
em determinados recursos de competência deste Tribunal Superior, como o
especial e o agravo no qual se examinou o recurso especial. Precedentes:
AgInt na Pet n. 16.140/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2024.
Descabe, portanto, interpor embargos de divergência contra acórdão que
julgou embargos de divergência anteriores.
Ressalte-se ainda que, “no que diz respeito à cópia do ‘inteiro teor’ do acórdão
paradigma, a jurisprudência da Corte Especial considera que tal documento
compreende o relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de
julgamento” (AgInt nos
relator Ministro LUIS FELIPE
EREsp n. 1.903.273/PR,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
16/5/2022)
A parte embargante deixou de juntar a íntegra dos acórdãos paradigma,
limitando-se a apresentar as datas das respectivas publicações no Diário de
Justiça eletrônico.
Assim, não foi atendido o requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53572926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:26
Código de Controle do Documento: e67cd38b-fe41-442d-80a4-5f8a6174c0bd

Tal vício, por sua vez, tem natureza substancial, sendo portanto insanável, não
incidindo no caso os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
Sobre o tema:
[...]
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.

Não há vício de omissão ou de contradição a ser sanado no acórdão
embargado. A parte embargante reitera os argumentos deduzidos no agravo regimental,
devidamente rejeitados no acórdão ora embargado para manter a inadmissibilidade dos
embargos de divergência.
Destaco que, segundo está claro no julgamento objeto destes embargos, "
Descabe [...] interpor embargos de divergência contra acórdão que julgou embargos de
divergência anteriores" e "a parte embargante deixou de juntar a íntegra dos acórdãos
paradigma, limitando-se a apresentar as datas das respectivas publicações no Diário de
Justiça eletrônico. [...] Tal vício, por sua vez, tem natureza substancial, sendo portanto
insanável, não incidindo no caso os arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do
, não se admitindo os aclaratórios exclusivamente para reformar o acórdão
CPC/2015 "
embargado, ausentes vícios a ser sanados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53572926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:26
Código de Controle do Documento: e67cd38b-fe41-442d-80a4-5f8a6174c0bd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.659.850 / SC
Número Registro: 2024/0202871-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50214828420228240039
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54054099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:55
Código de Controle do Documento: 81a1a240-144f-413a-8b67-6ca455d7e47a

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:55
Código de Controle do Documento: 81a1a240-144f-413a-8b67-6ca455d7e47a